Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-46.2022.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013906-46.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 014.213.662-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA
– ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR –
2. MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS E OUTROS PETRECHOS NA POSSE DO APELANTE – DEPOIMENTOS COERENTES E UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS –
3. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

1.

Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que o apelante estava desenvolvendo ato ilícito, pois, portando uma mochila e fazendo uso de tornozeleira eletrônica, mostrou-se nervoso com a aproximação da guarnição, o que, aliado ao fato de ser agente conhecido no meio policial por diversos registros penais, tais circunstâncias justificaram a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas as substâncias proscritas que acautelava na mochila que usava. Outrossim, não tendo havido busca domiciliar, não há falar em violação de domicílio.

2.

Comprovado no acervo de provas o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem e apreenderam as porções de drogas e outros petrechos na mochila por ele usada, que estão em consonância com o relatório de monitoramento eletrônico do réu e com as fotografias e
print screen
obtidos na perícia técnica realizada no aparelho celular dele, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1013906-46.2022.8.11.0015
, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 164507338
, o apelante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial e violação de domicílio
, com a consequente absolvição por
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem as medidas invasivas.
No mérito
, pugna a
absolvição
, sob o viés da insuficiência
. Por fim,
prequestiona
o art. 5.º, inc. X, da CF/88 e art. 155 e 157, ambos do CPP
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores

Nas contrarrazões constantes no ID
164507342
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição das preliminares
arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
169690176).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas, não servindo o apontado nervosismo do apelante, derivado do subjetivismo dos agentes de segurança pública, para justificar a abordagem policial e o posterior ingresso na residência do réu, sem o devido mandado judicial.

Com efeito, o apelante
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS
, que na etapa administrativa utilizou-se do direito ao silêncio, judicialmente negou a prática da mercancia espúria, afirmando que, no dia dos fatos, estava em sua residência, juntamente com o seu patrão, realizando o carregamento de alguns materiais na caminhonete dele, quando os policiais chegaram e, sem mandado judicial, adentraram o imóvel e procederam as buscas, nada de ilícito encontrando em sua posse ou em sua casa.

Sucede que
a i. defesa técnica não trouxe um álibi sequer que corroborasse a versão exculpante do réu, que ficou isolada no contexto probatório dos autos
.

Lado outro, ressai das oitivas extrajudiciais dos
policiais militares

Ademar Baldoino dos Santos
(ID
164507232 - pág. 1)
e
Adam Francisco Moreira
(ID
164507233 - pág. 1), posteriormente ratificadas sob o crivo do rigoroso contraditório judicial (relatório de mídias de ID 164507299), que, no fatídico dia, realizavam rondas nos bairros Jardim Califórnia e Dauri Riva, na comarca de Sinop/MT, quando avistaram, na Rua 03, o apelante transitando com uma mochila nas costas, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição no local.

Assim, ao identificarem o sujeito, que é conhecido no meio policial desde a menoridade, com diversas ocorrências penais registradas em seu nome, os agentes de segurança pública abordaram-no e, durante a revista pessoal, no interior da mochila que portava, localizaram
meio tablete e outras três porções de maconha, totalizando 438,39g (quatrocentos e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas), oito pedras de pasta-base embaladas para a venda e um invólucro com cocaína, pesando 25,07g (vinte e cinco gramas e sete centigramas), uma balança de precisão e uma folha de caderno com anotações oriundas do narcotráfico
, os quais o sentenciado disse-lhes, informalmente, que havia ido buscar no final do bairro Boa Esperança, com uma pessoa que não identificou.

Por fim, os militares negaram ter ingressado na residência do flagrado para realizar buscas e sequer sabem onde fica o referido imóvel.

Tal informação se coaduna com
o relatório de monitoramento eletrônico
de ID 164507296, que revela ter o apelante, no dia dos fatos e pouco antes de sua abordagem, percorrido o mesmo caminho relatado pelos agentes estatais, pois consta que, no dia 02/08/2022, às 15h38, saiu de sua residência, situada na Rua 03, Quadra 13, bairro Jardim Califórnia, em Sinop/MT, e seguiu até o Jardim Boa Esperança, chegando na rua Gines Sanches Parrada [a última do bairro] às 15h48, onde permaneceu até às 15h55, retornando pelo mesmo trajeto e chegando nas proximidades de sua casa às 16h03; e, às 16h37, novamente saiu em direção à delegacia de polícia.

Nessa conjuntura,
o nervosismo demonstrado pelo condenado com a presença da viatura, aliado aos fatos de que transitiva em via pública com uma mochila, estava sendo monitorado eletronicamente e já era bastante conhecido no meio policial constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão da expressiva quantidade de narcóticos, balança de precisão e folhas com anotações do comércio malsão que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,
pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

Por fim,
não obstante a i. Defensoria Pública concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto probatório dos autos traduz inequívoca
ausência de busca domiciliar no caso em apreço
, uma vez que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o flagrante se deu em via pública e, com a localização das porções de narcóticos e apetrechos na posse do sentenciado, foi encaminhado diretamente para a delegacia, sem antes passar em qualquer outro lugar,
o que é corroborado pelos mapas e trajetos perseguidos pelo apelante no dia dos fatos constantes no ID
164507296 e no ID 164507297.

Nesse sentido, inclusive, argumentou o MM. Juiz sentenciante:

“
Quanto à preliminar de nulidade da busca domiciliar, arguida pela defesa, segundo os policiais militares ouvidos em Juízo, não houve busca no domicílio e ainda que os policiais tivessem comparecido à residência do imputado e realizado buscas, após localizar os entorpecentes e demais petrechos que trazia consigo, tal diligência estaria albergada por fundada suspeita de flagrante delito, isto é, de que o imputado pudesse manter mais drogas em depósito
” (164507323 - pág. 4)

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte dos autos que o apelante
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS,
de alcunha “Turista”, fora denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia 02/08/2022, por volta das 16h, na Rua Três, Bairro Daury Riva, na Comarca de Sinop/MT, trazia consigo, para fins de comercialização,
04 (quatro) porções de maconha, totalizando 438,39g (quatrocentos e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas), 09 (nove) porções de cocaína, pensado 25,07g (vinte e cinco gramas e sete centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de uma balança de precisão e uma folha de caderno com anotações oriundas do narcotráfico.

Irresignado com a sua condenação, recorre a esta eg. Corte de Justiça, objetivando a sua absolvição, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
164507225), do boletim de ocorrência (ID 164507226), das fotografias (ID 164507227 e ID 164507228), das anotações relativas ao narcotráfico (ID 164507229), do auto de apreensão (ID 164507230), dos laudos preliminar de constatação e definitivo que apresentaram resultado positivo para a presença de 438,39g (quatrocentos e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas) de maconha e 25,07g (vinte e cinto gramas e sete centigramas) de cocaína no material confiscado (ID 164507236 e ID 164507291), do relatório de monitoramento eletrônico (ID 164507296), do laudo da perícia realizada no aparelho celular do réu (ID 164507317) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nada obstante a negativa de autoria do sentenciado, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no evento criminoso e a respaldar a sua condenação.

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS
, que na delegacia havia se utilizado da garantia constitucional ao silêncio, declarou que, no dia dos fatos, recebeu uma ligação de seu patrão para realizar uma diária e, então, com ele deslocou-se até o bairro Boa Esperança para fazer a entrega de uma caixa de som. Em seguida, retornaram para a sua residência para carregarem algumas ferramentas, quando os policiais chegaram e realizaram a abordagem, contudo, nada de ilícito foi encontrado, seja em sua posse ou no interior de sua casa, que fora invadida sem autorização.

Sucede que, no curso da instrução processual, não foram ouvidas as pessoas que poderiam ratificar a versão apresentada pelo sentenciado, uma vez que a i. defesa técnica não arrolou como testemunhas o mencionado patrão do réu, de nome Diego, tampouco o sujeito que teria recebido a caixa de som no bairro Boa Esperança, ficando a narrativa exculpante isolada no contexto probatório.

A seu turno, os dois policiais militares que participaram do flagrante,
Ademar Baldoino dos Santos
e
Adam Francisco Moreira,
foram uníssonos em afirmar, nas duas fases da persecução penal, que, durante patrulhamento preventivo, avistaram o condenado transitando na rua Três, o qual já era conhecido no meio policial por seu envolvimento reiterado com a ilicitude, fazia uso de tornozeleira eletrônica e carregava uma mochila nas costas, tendo ele demonstrado nervosismo ao notar a presença da guarnição, razão pela qual decidiram abordá-lo. Assim, durante a busca, localizaram, no interior da mochila, as porções de drogas e demais petrechos apreendidos, como balança de precisão e anotações referentes ao narcotráfico, os quais o flagrado disse informalmente aos militares ter buscado no final do bairro Boa Esperança, pouco antes da ocorrência.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Corroborando a narrativa dos agentes estatais, consta dos autos o
extrato de monitoração eletrônica do réu
, cujos mapas bem demonstram ter ele, pouco antes do flagrante, se deslocado até o bairro Boa Esperança e retornando logo em seguida para as proximidades de sua residência, situada na rua Três, bairro Jardim Califórnia [onde justamente os agentes estatais afirmaram ter ocorrido a abordagem policial], sendo posteriormente encaminhado para a delegacia.

Além disso, há as
duas folhas com anotações relativas ao narcotráfico
(ID 164507229), apreendidas na posse do apelante, bem assim uma
fotografia
e
print screen
obtidos por meio da perícia técnica realizada no aparelho celular do flagrado que evidenciam, respectivamente, a negociação feita por
ALEXANDRE
acerca da venda de 17g (dezessete gramas) de substância psicotrópica e imagens fotográficas de entorpecentes para a venda (ID 164507317).

Nessa toada, os depoimentos policiais, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às circunstâncias da prisão, à apreensão de
438,39g (quatrocentos e trinta e oito gramas e trinta e nove centigramas) de MACONHA, 25,07g (vinte e cinco gramas e sete centigramas) de COCAÍNA
e demais petrechos localizados no interior da mochila que era portada por
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS,
devidamente corroborados pelo relatório de monitoramento eletrônico

e elementos obtidos no celular apreendido junto do apelante constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a eremítica negativa de incriminação injustificada do réu.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionada o sentenciado.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona
o art. 5.º, inc. X, da CF/88 e os arts. 155 e 157, ambos do CPP
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto pelo réu
ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS
,
rejeitando a preliminar
de nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1013906-46.2022.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023